Tribunal: TJES
Processo: 5039398-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039398-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENTREGA DO PRODUTO COM DEFEITO. DESCONFORTO DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5039398-26.2022.8.08.0024

Recorrente: MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA

Recorrida: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6425068).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

In casu,
verifico que restou incontroverso nos autos que o tratamento odontológico realizado pela recorrente não foi prestado de forma adequada e satisfatória, já que lhe foi entregue produto (prótese) defeituoso, somado ao fato das diversas tentativas extrajudiciais de solucionar o problema junto à parte recorrente, sem lograr êxito.

Desse modo, entendo que a sentença de 1º grau merece ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, isto porque a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero dissabor, já que a prótese defeituosa que lhe foi fornecida fez com que a mesma permanecesse por considerável tempo com a saúde bucal inadequada, sem falar na angústia suportada nas várias tentativas de solução de seu problema de saúde, que afeta diretamente sua mastigação, estética e bem-estar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para condenar a parte recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)